Tribunal: STF
Processo: AI 743554
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-09-08
Data de publicação: 2009-09-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. 
   CONCURSO PÚBLICO. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO E DE AVERBAÇÃO DE TEMPO 
   DE SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO 
   INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS (SÚMULA 279 DO SUPREMO 
   TRIBUNAL FEDERAL). OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO 
   REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
O art. 37, § 6º, da 
   Constituição da República não confere direito à indenização a 
   candidatos não aprovados dentro do número de vagas previsto no 
   edital, não nomeados por conveniência da Administração. 
   Precedente.